Tribunal: CARF
Processo: 10380.910405/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.910405/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.398 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
MAISODONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXCLUSÃO DE DÉBITOS E
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO INFORMADOS NA DCOMP OBJETO
DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O Carf não tem competência para excluir débitos confessados em PER/Dcomp
ou determinar de ofício a retificação de PER/Dcomp para realocar crédito de
outro processo para quitar débitos do processo em análise. Cada processo tem
seu próprio objeto, que define os limites da discussão em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação no montante original de R$
13.765,43, relativo a pagamento indevido ou a maior de Cofins do mês de outubro/2011,
utilizado para quitar débitos de IRPJ, CSLL e Cofins. Devido à alocação de parte do crédito em
outro processo, a compensação destes autos foi homologada apenas parcialmente, no montante
de R$ 4.391,00, da seguinte forma: em relação aos débitos de IRPJ houve homologação integral,
de CSLL apenas parcial e, de Cofins, não houve homologação (fls. 2 a 7).
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 11 a 13), o contribuinte informou
que ao encerrar o exercício de 2011 constatou que havia se equivocado na apuração da Cofins e
que, ao formular a Dcomp destes autos, não se apercebeu de que parte do crédito já havia sido
utilizada anteriormente, no PER/Dcomp no 20195.73793.250112.1.3.04-0308. Defendeu que
fosse retirado do processo de cobrança o valor da Cofins, porque já quitado por meio dos
PER/Dcomp no 20195.73793.250112.1.3.04-0308 e 01351.95564.250112.1.3.04-5043, e que a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.910405/2012-26
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.398 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910405/2012-26

diferença de CSLL fosse quitada por meio do crédito tributário disponível no processo de no
10380.910406/2012-71.
A Delegacia de Julgamento considerou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, tendo em vista que, diante da divergência quanto ao débito confessado em DCTF,
nos PER/Dcomps e aquele informado em Dacon, deveriam ter sido juntados documentos fiscais
e contábeis para que se apurasse o valor real do débito de Cofins-2172, do PA dezembro/2011.
O Acórdão DRJ no 06-44.893 (fls. 51 a 55) foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 24/11/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. EXCLUSÃO DE
DÉBITOS.
Não é possível a exclusão de débitos da Dcomp não homologada, haja vista a
contribuinte não ter comprovado a sua extinção e por ser juridicamente inadmissível a
retificação de Dcomp nesta fase processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 27.03.2014,
conforme Termo de Abertura de Documento à fl. 58, e protocolizou o Recurso Voluntário em
11.04.2014, conforme carimbo aposto na capa do Recurso - fl. 61.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 61 a 64), a recorrente apenas repisou os
argumentos anteriormente apresentados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Na primeira manifestação do contribuinte nestes autos temos a confissão de que
realmente não existe o crédito no montante originalmente pleiteado, mas apenas o valor
reconhecido, uma vez que havia utilizado parte do Darf informado em outra Dcomp, de no
20195.73793.250112.1.3.04-0308, que não integra este processo.
Logo, dos 3 débitos confessados na Dcomp destes autos, restaram 2 em aberto, de
CSLL e da Cofins relativa a dezembro/2011.
Ciente da inexistência da totalidade do crédito pleiteado, passou então a requerer
que se utilizasse crédito do processo no 10380.910406/2012-71, que se julga conjuntamente nesta
data, para a quitação da CSLL, e que se excluísse o débito de Cofins, porque já quitado por meio
da Dcomp no 20195.73793.250112.1.3.04-0308.
Tais pedidos, em verdade, são pedidos para retificação do PER/Dcomp, em fase
na qual tal procedimento está vedado, pois que as retificações devem ser efetuadas por iniciativa
do próprio sujeito passivo e enquanto pendentes de decisão administrativa. A possibilidade de
retificação de PER/Dcomp após emissão do despacho decisório restringe-se aos casos em que
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.398 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910405/2012-26

provada a ocorrência de inexatidão material no momento do preenchimento da declaração, o que
certamente não é o caso deste processo.
Regra geral, este Colegiado não discute o montante do débito confessado, por
falta de competência. Em processos de restituição, ressarcimento ou compensação, a apreciação
da matéria no Carf vai se dar sobre o crédito alegado contra a Fazenda Nacional, e não sobre o
débito, pois assim foi estruturado o processo administrativo fiscal. A manifestação de
inconformidade deve ser interposta contra a decisão proferida sobre o direito creditório.
No PER/Dcomp que se analisa, temos débitos de IRPJ, CSLL e Cofins. Este
Colegiado não poderia apreciar eventual alegação de que o débito confessado de IRPJ ou CSLL
eram menores do que o confessado porque sequer são matérias de competência da 3a Seção.
Mas, ainda que se tratasse de algum dos tributos apreciados nesta Seção, não
teríamos competência para excluir o débito. Portanto, se o débito de Cofins foi quitado por meio
de outra compensação, à qual sequer temos acesso, tal questão deve ser discutida com a Unidade
de Origem.
Outro aspecto a ser considerado diz respeito aos limites de cada processo. O
objeto deste processo é o crédito que se origina do pagamento de Cofins, código 2172, relativo
ao período de apuração outubro/2011, reconhecido parcialmente no montante de R$ 4.391,00.
Não cabe invocar outros créditos, tratados em outros processos, para suprir
equívoco do contribuinte na elaboração de seus pedidos e quitar os débitos de CSLL deste
processo. A discussão que aqui se trava foi delimitada pelo crédito requerido inicialmente neste
processo por meio do PER/Dcomp que o inaugura. Ratifico a posição da primeira instância de
que não há previsão normativa que permita tal procedimento. O julgador de segunda instância
não tem competência para determinar, de ofício, a retificação de uma declaração de
compensação para realocar créditos entre os diversos débitos do contribuinte, o que não impede
que a Unidade de Origem o faça no momento da execução, se crédito houver em algum outro
processo.
Assim, pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital